Tribunal: TJBA
Processo: 8015218-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015218-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CERINEZ DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – GEDAPONE.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA EM FOLHA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS EM REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Uruçuca contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a implantação imediata da Gratificação pelo Exercício de Docência com Alunos Portadores de Necessidades Especiais (GEDAPONE) na remuneração de servidora pública, sob pena de multa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública para implantação de vantagem pecuniária que demanda prévia avaliação administrativa técnica e gera impacto financeiro relevante.

III. Razões de decidir:

1. A Lei Municipal nº 467/2009 prevê, em abstrato, a possibilidade de concessão da GEDAPONE aos profissionais da educação que exerçam docência com alunos portadores de necessidades especiais, porém o Decreto Municipal nº 1.202/2025 regulamentou a matéria, estabelecendo critérios técnicos, avaliação individualizada e definição de percentual variável mediante análise do CATEE.

2. Ausência, nos autos, de comprovação da realização da avaliação técnica, da homologação do enquadramento funcional e da definição do percentual devido, circunstância que impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

3. A tutela deferida na origem substituiu indevidamente a atividade administrativa especializada atribuída ao CATEE, extrapolando os limites do controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos.

4. Incidência do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, diante do caráter satisfativo da medida concedida, que antecipou integralmente os efeitos materiais pretendidos na demanda principal, com risco de irreversibilidade em razão da natureza alimentar da verba.

5. A demonstração da existência de múltiplas demandas semelhantes e do potencial impacto financeiro ao ente municipal reforça a necessidade de prudência na concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A implantação da Gratificação pelo Exercício de Docência com Alunos Portadores de Necessidades Especiais – GEDAPONE depende da observância do procedimento administrativo e da avaliação técnica previstos em regulamentação municipal. 2. É incabível a concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública quando ausente demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais e houver risco de irreversibilidade da medida.”

Referências:
Constituição Federal, Art. 2º e Art. 169; Lei nº 8.437/1992, Art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, Art. 2º-B; Código de Processo Civil, Art. 300 e Art. 1.015, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015218-09.2026.8.05.0000
, que tem como agravante o
MUNICÍPIO DE URUÇUCA
e como agravada
CERINEZ DE OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA